Tribunal: TJDFT
Processo: 0725094-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. INCORPORAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITOS. ATA DE ASSEMBLEIA. COMPROVAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA.

1 A ata da assembleia geral extraordinária se afigura hábil a comprovar a incorporação, bem como a migração obrigacional proveniente do ato de incorporação, notadamente quando se constata o prosseguimento da mesma atividade econômica. Legitimidade ativa reconhecida.

2. Apelo provido.